Tribunal: TJPA
Processo: 0018054-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018054-32.2014.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

APELADO: MANOEL PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018054-32.2014.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO: WELSON GASPARINI JUNIOR / RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MANOEL PEREIRA ALVES

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADE PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTAR AOS AUTOS A VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR. IMPORTA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 321 E ART. 485, I DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018054-32.2014.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO: WELSON GASPARINI JUNIOR / RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MANOEL PEREIRA ALVES

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA em face da sentença da 3a vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de MANOEL PEREIRA ALVES.

O processo ficou suspenso, a teor do despacho de id n. 11555435 - Pág. 3.

Despacho determinando a intimação da autora para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito - id n. 11555436 - Pág. 1.

Houve manifestação do autor - id 11555436 - Pág. 3

Deferido o pedido de substituição processual, em razão da cessão de crédito. Houve ainda a determinação para juntada da via original do contrato - id 11555442 - Pág. 1.

Consta manifestação afirmando que não é possível a juntada do título original, em razão deste estar sob a custódia da matriz do banco autor, requerendo prazo de 90 dias para cumprimento da medida.

Em despacho , houve a concessão do prazo de 15 dias para cumprimento da determinação - id 11555442 - Pág. 6. Sendo ainda indeferido o pedido de suspensão do processo - id. 11555442 - Pág. 10.

Sobreveio sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, I do CPC.

Inconformado, nas razões da apelação, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS alega que deve-se homenagear os princípios da economia e celeridade processual, devendo o processo continuar o seu curso, pois a inicial foi instruída com a via original do contrato em cópia reprográfica, não havendo a necessidade a via original , quando ausente o elemento da circularidade do instrumento, fazendo ainda alusão a aplicação da instrumentalidade das formas. Requereu o provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018054-32.2014.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO: WELSON GASPARINI JUNIOR / RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MANOEL PEREIRA ALVES

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constata-se que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Ocorre que após referida determinação, o apelante não cumpriu a determinação judicial, e em sede recursal sustenta o argumento que não seria necessária juntada da via original do contrato de financiamento em questão, sendo suficiente a sua cópia reprográfica, como consta nos autos.

Desse modo, o não cumprimento da determinação judicial, nos moldes estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, I do CPC, pois referido documento precisa ser exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido, segue o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/05/2024